Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE CONSERTO DE DEFEITOS EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUSTAÇÃO DOS CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que os serviços de reparos no veículo de propriedade do autor não foram executados de forma adequada, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência de débito.

2. Tendo em vista que o autor sustou os cheques emitidos para pagamento dos serviços prestados, a inscrição de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes configura exercício regular do direito por parte da empresa ré, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.